Tribunal: TJSP
Processo: 2102077-87.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – IMPETRAÇÃO VISANDO A SUSPENSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DIANTE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REVISÃO DE DÉBITO FISCAL – DESCABIMENTO – MATÉRIA QUE ENVOLVE ANÁLISE DE PROVAS, NÃO EVIDENCIADA DE PLANO A ATIPICIDADE DA CONDUTA – EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE NÃO FOI SUSPENSA QUANTO AO PRINCIPAL,

Ementa:
HABEAS CORPUS – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – IMPETRAÇÃO VISANDO A SUSPENSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DIANTE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REVISÃO DE DÉBITO FISCAL – DESCABIMENTO – MATÉRIA QUE ENVOLVE ANÁLISE DE PROVAS, NÃO EVIDENCIADA DE PLANO A ATIPICIDADE DA CONDUTA – EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE NÃO FOI SUSPENSA QUANTO AO PRINCIPAL, MAS APENAS QUANTO ÀS VERBAS ACESSÓRIAS – EXISTÊNCIA DE AÇÃO CÍVEL ANULATÓRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PERSECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - ORDEM DENEGADA.